Tribunal: TJSP
Processo: 2017185-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução fiscal – ISS – Exercícios de 2.011 e 2.013 – Assistência judiciária – Pessoa Jurídica - Concessão da gratuidade em face da declaração de inatividade da empresa – Comprovação da falta de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017185-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
ATUAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, é agravado
MUNICÍPIO DE JUQUITIBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017185-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 21.268
Agravo de Instrumento 2017185-22.2020.8.26.0000
Agravante:
Atual Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda.
Agravada:
Prefeitura Municipal de Juquitiba
AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à execução fiscal
ISS Exercícios de 2.011 e 2.013 Assistência judiciária Pessoa
Jurídica - Concessão da gratuidade em face da declaração de
inatividade da empresa
Comprovação da falta de recursos
financeiros para arcar com as custas e despesas processuais
Decisão reformada - Recurso provido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em
exceção prévia de executividade1, indeferiu pedido de assistência judiciária
(fls. 228/229). A agravante alega, em síntese, afronta ao artigo 5o, XXXV e
LXXIV, da Constituição Federal, por restringir o acesso ao Judiciário diante
da prova de inatividade da pessoa jurídica, assim como porque encontra-se
inativa há mais de cinco (5) anos, daí propugnando pela reforma da decisão
para obter os benefícios da assistência judiciária.
Recurso processando com antecipação dos efeitos da
tutela recursal e não respondido pela agravada.
Relatado.
O recurso comporta provimento, já que a assistência
judiciária deve ser concedida mediante simples declaração firmada pela parte,
no sentido de que não dispõe de meios materiais para custear a demanda, sem
prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família (Lei 1.060/50, art. 4o), o
que também se aplica à pessoa jurídica nos termos da Súmula 481 do STJ:
1 Valor da causa em dezembro de 2017: R$1.018,54

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017185-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.
No caso, a declaração de inatividade da empresa
agravante (fls. 208 e segs.) constitui documento hábil à comprovação desse
requisito, pois equivale à declaração formal, a teor de inúmeros julgados do
Superior Tribunal de Justiça (ST - RT 806/129 e Agr.Reg. no Agravo de
Instrumento 1.144.057/RS, Relator Ministro Aldir Passarinho).
Ademais, a parte contrária pode impugnar a pretensão a
qualquer tempo, descabendo ao julgador questionar a idoneidade da prova
produzida, sem respaldo em fatos, documentos ou indícios.
Daí porque, dá-se provimento ao recurso para conceder
os benefícios da assistência judiciária à agravante.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator